Tribunal: TCU
Processo: 023.403/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7169/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.403/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Sant Ana (XXX.553.117-XX); Alexandre Monteiro Goncalves (XXX.146.967-XX); Ana Emilia Paula de Souza Araujo (XXX.298.727-XX); Ana Lucia Rosa de Almeida (XXX.155.517-XX); Manoela Pessanha da Penha (XXX.432.827-XX); Marcell Rezende Silva (XXX.376.468-XX); Marcelo Areas Rodrigues da Silva (XXX.531.917-XX); Maria Ayara Mendo Perez (XXX.370.627-XX); Mariana Patricio Fernandes (XXX.176.907-XX); Mariela Penton Machado (XXX.362.211-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.